Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707476-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SALES APELADO: DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 54291060. Conforme se verifica da leitura dos autos, o valor penhorado se encontra disponível em conta judicial vinculada ao juízo de origem, cabendo a ele a determinação de liberação dos valores. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, retornem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator